Tribunal: TJES
Processo: 5004513-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo; Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004513-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANILDA JUBINI CALLEGARIO e outros (4)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Vanilda Jubini Callegario e Outros (+4)
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Castelo que em âmbito da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo deferiu o requerimento formulado para que, “
quanto às demais que estejam de igual forma edificadas de maneira ilegal, indicadas às fls. 933/936, tenham o fornecimento de energia suspenso, mediante remessa à EDP do relatório técnico de fls. 933/936, que discrimina os medidores que devem ser afetados
”.

Nas razões recursais apresentadas, em resumo, os agravantes alegam que:
(I)
as residências cujo corte de energia foi determinado pelo MM. Juiz estão sendo utilizadas diariamente como residência fixa dos agravantes nesse tempo de pandemia tendo em vista que muitos são idosos, o que torna tal medida ainda mais gravosa a eles;
(II)
A decisão que determinou a cessação do fornecimento de energia elétrica se justifica pelo argumento de que todas as residências mencionada no Laudo Técnico realizado pelo IEMA estão edificadas de forma irregular, mas a irregularidade das edificações ainda deverá ser alvo de instrução, sendo ponto apontado como controvertido na mesma decisão agravada, assim como os danos ambientais;
(III)
tal Decisão foi motivada exclusivamente em razão dos requeridos Dejair Jubini e Wilsineia Siqueira Betone que descumpriram reiteradamente as determinações do Juízo a quo, inexistindo fundamentação, em relação aos demais requeridos (e ora agravantes) para que estes sofram a sanção de cessação do fornecimento de serviço essencial;
(IV)
os agravantes possuem escritura registrada em condomínio, cujo desmembramento fora aprovado pela Prefeitura Municipal de Castelo, sendo assim permitido pelo Plano Diretor Municipal. Os agravantes cuidam do seu pequeno pedaço de terra, fazendo o cultivo de pequenos pomares, hortas e criação de galinhas, o tratamento dos efluentes domésticos por meio de três biodigestores, o abastecimento das residências por meio de poços artesianos, entre outros cuidados, e não depredam o meio ambiente;
(V)
questões como legalidade da aquisição da gleba de terra, permissões do respectivo PDM, inexigibilidade de alvarás, inexistência de zona de amortecimento além de serem questões de mérito, foram abordadas em sede de contestação pelos agravantes, razão pela qual a decisão do corte de energia, antes de analisar o mérito, é descabida e desarrazoada.

Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito do agravo, a revogação da decisão agravada.

No evento 924978 havia entendido por indeferir o pedido de efeito suspensivo requerido pelos agravantes. Contudo, em reconsideração, deferi o efeito suspensivo na decisão ID 935356.

O Ministério Público se manifestou apresentando contrarrazões ao ID 1220136 afirmando que: a) todas as construções atingidas pela decisão atacada foram construídas de forma irregular, em desrespeito ao embargo judicial anteriormente imposto; b) através de imagens obtidas por meio de satélites é demonstrada a evolução das construções erigidas no local, que, repisa-se, estava proibida, por decisão judicial; c) a suposta autorização municipal para o desmembramento, que vale dizer, não foi trazida aos autos, é irrelevante, a uma porque o empreendimento deveria ser licenciado pelo IEMA, nos termos do §3º do artigo 36 da Lei nº 9.985/2000 e do §3º do artigo 39 da Lei Estadual nº 9.462 e, a duas, porque a decisão judicial determinava expressamente a proibição de construções no local, uma vez que a área não permite tal atividade; d) a Instrução Normativa 05/2015 delimita tal área da Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Mata das Flores; e) a suspensão do fornecimento de energia elétrica não é medida extremada ou desproporcional, é apenas uma forma de se garantir, indiretamente, a cessação das atividades nocivas ao meio ambiente e à ordem urbanística, direitos tão caros a coletividade.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 29 de junho de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R

A

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Vanilda Jubini Callegario e Outros (+4)
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Castelo que em âmbito da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo deferiu o requerimento formulado para que, in litteris, “
quanto às demais que estejam de igual forma edificadas de maneira ilegal, indicadas às fls. 933/936, tenham o fornecimento de energia suspenso, mediante remessa à EDP do relatório técnico de fls. 933/936, que discrimina os medidores que devem ser afetados
”.

Nas razões recursais apresentadas, em resumo, os agravantes alegam que:
(I)
as residências cujo corte de energia foi determinado pelo MM. Juiz estão sendo utilizadas diariamente como residência fixa dos agravantes nesse tempo de pandemia tendo em vista que muitos são idosos, o que torna tal medida ainda mais gravosa;
(II)
A decisão que determinou a cessação do fornecimento de energia elétrica se justifica pelo argumento de que todas as residências mencionada no Laudo Técnico realizado pelo IEMA estão edificadas de forma irregular, mas tal irregularidade ainda deverá ser alvo de instrução, sendo ponto apontado como controvertido na mesma decisão agravada, assim como os danos ambientais;
(III)
tal Decisão foi motivada exclusivamente em razão dos requeridos Dejair Jubini e Wilsineia Siqueira Betone que descumpriram reiteradamente as determinações do Juízo a quo, inexistindo fundamentação, em relação aos demais requeridos (e ora agravantes) para que estes sofram a sanção de cessação do fornecimento de serviço essencial;
(IV)
os agravantes possuem escritura registrada em condomínio, cujo desmembramento fora aprovado pela Prefeitura Municipal de Castelo, sendo assim permitido pelo Plano Diretor Municipal. Os agravantes cuidam do seu pequeno pedaço de terra, fazendo o cultivo de pequenos pomares, hortas e criação de galinhas, o tratamento dos efluentes domésticos por meio de três biodigestores, o abastecimento das residências por meio de poços artesianos, entre outros cuidados, e não depredam o meio ambiente;
(V)
questões como legalidade da aquisição da gleba de terra, permissões do respectivo PDM, inexigibilidade de alvarás, inexistência de zona de amortecimento além de serem questões de mérito, foram abordadas em sede de contestação pelos agravantes, razão pela qual a decisão do corte de energia, antes de analisar o mérito, é descabida e desarrazoada.

Assim, requerem a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito do agravo, a revogação da decisão agravada.

No evento 924978 havia entendido por indeferir o pedido de efeito suspensivo requerido pelos agravantes. Contudo, em reconsideração, deferi o efeito suspensivo na decisão ID 935356.

O Ministério Público se manifestou apresentando contrarrazões ao ID 1220136 afirmando que: a) todas as construções atingidas pela decisão atacada foram edificadas de forma irregular, em desrespeito ao embargo judicial anteriormente imposto; b) através de imagens obtidas por meio de satélites é demonstrada a evolução das construções erigidas no local, que, repisa-se, estava proibida, por decisão judicial; c) a suposta autorização municipal para o desmembramento, que não foi trazida aos autos, é irrelevante, a uma porque o empreendimento deveria ser licenciado pelo IEMA, nos termos do §3º do artigo 36 da Lei nº 9.985/2000 e do §3º do artigo 39 da Lei Estadual nº 9.462 e, a duas, porque a decisão judicial determinava expressamente a proibição de construções no local, uma vez que a área não permite tal atividade; d) a Instrução Normativa 05/2015 delimita tal área na Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Mata das Flores; e) a suspensão do fornecimento de energia elétrica não é medida extremada ou desproporcional, é apenas uma forma de se garantir, indiretamente, a cessação das atividades nocivas ao meio ambiente e à ordem urbanística, direitos tão caros a coletividade.

Necessário esclarecer que, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em face de Dejair Jubini, Wilsinéia Siqueira, Fernanda Santiago, Danilo Santiago, Vanilda Jubini (agravante), Eliete Jubini (agravante), Emanuelli Jubini (agravante), Kelinara Jubini (agravante), Agostinho Marques (agravante), Fabricio Sena, Narthana Jubini e Município de Castelo.

Em sede liminar, objetivou-se fossem impostas obrigações de fazer e não fazer aos requeridos, relacionadas ao imóvel Fazenda Bela Vista, na localidade de Córrego do Palmito, em razão a implantação de loteamento no entorno da Unidade de Conservação Parque Estadual da Matas das Flores, em área rural, na qual é vedada esta modalidade de parcelamento, e o
periculun in mora
na repercussão que a continuidade do empreendimento acarretará em termos de danos ambientais, supostamente já verificados por estudos realizados pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - lEMA.

A tutela provisória foi parcialmente concedida mediante decisão proferida em
12.12.2012
, impondo aos requeridos a “
cessação imediata das atividades desenvolvidas em relação à área descrita na petição inicial, seja mediante alienação, edificação de obras,
captação de recursos naturais ou qualquer outro ato lesivo ao meio ambiente, sem o prévio licenciamento e regularização perante os órgãos competentes, sob a pena de multa de R$15.000 para cada irregularidade constatada”.

Ocorre que, de acordo com a decisão agravada colacionada ao evento 913709, os réus Djair Jubini e Wilsinéia Betoni se mostraram recalcitrantes em descumprir os comandos judiciais e supostamente promoveram edificações, ampliações no loteamento embargado e as alienaram aos agravantes – que aparentemente e ao que também afirmam, tratam-se de um mesmo grupo familiar.

Dessa forma, o agravado (MPES) também pugnou pela
cessação do fornecimento de energia elétrica aos proprietários do loteamento,
e
às demais áreas irregularmente edificadas no loteamento,
em descumprimento à liminar, pedido que restou acolhido.

Não obstante, em que pese se tratar de demanda há muito ajuizada, a instrução probatória é fase que ainda não se aperfeiçoou. A última providência observada nos autos de origem, através do andamento processual, foi a conclusão ao juízo justamente para análise e deliberação sobre as provas postuladas pelas partes e pelo Município de Castelo (em 08.03.2021).

Conquanto as irregularidades no loteamento tenham verossimilhança, mesmo porque já foram alvo de análise em decisões pretéritas do juízo a quo, desde 2012, quando deferida, em parte, a medida liminar
1
, ainda assim, o corte de energia elétrica – bem considerado essencial para fins de moradia e proteção da dignidade da pessoa humana, constitucionalmente assegurado - não pode sobreviver frente a tal justificativa.

De acordo com Mônica S. Justen:

“
O reconhecimento e o respeito ao acesso aos serviços de interesse geral implicam a proteção à dignidade da pessoa humana na medida em que a obrigação de garantir serviços universais está vinculada ao suprimento de necessidades vitais do ser humano. Algumas dessas necessidades demandam bens econômicos tais como a energia elétrica, a comunicação (telecomunicações e internet, mais modernamente) e o transporte. As necessidades vitais podem ser supridas pela garantia ao serviço mínimo, a que todos os cidadãos podem ter acesso. Ou seja, a dignidade da pessoa humana está sendo respeitada quando assegurado está o serviço universal”.[
JUSTEN, Monica Spezia.
In A Noção de Serviço Público no Direito Europeu, pp. 231/232].

Certamente, a dilação probatória será capaz de deduzir a localização e situação (i)legal de todos os imóveis edificados, momento no qual as medidas cabíveis serão devidamente implementadas com maior segurança. Ademais, ao que se observa do relatório colacionado, algumas edificações já contam com ligação e/ou instalação de unidades medidoras, e diante do conflito entre dois bens jurídicos, deve-se outorgar a tutela àquele, segundo uma escala de valores, cuja a concessão evite o sacrifício de um maior pelo menor, cabendo ao julgador, quando da formação do seu convencimento, considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que não imponha sanções extremadas, além das efetivamente necessárias, a considerar ainda que os agravantes exercem atividades agrícolas (tratando-se de pessoas da mesma família que adquiriram as glebas rurais para moradia e subsistência).

Pondero ainda que, também existe responsabilidade da parte autora (ora agravada), e da Administração Pública/Judiciário neste alongamento do processo de origem que já dura aproximadamente dez anos e somente agora (com a decisão agravada) foram fixados os pontos controvertidos e saneado o feito, seguindo ainda para instrução, sem permitir, então, que este egrégio Tribunal possa ter um conhecimento mais amplo sobre a matéria trazida à baila, ou seja, sobre a irregularidade do loteamento e sobre o dano ambiental alegado.

A propósito, cito:

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA CONSOLIDADA. SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL. HIPÓTESE CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 1. A hipótese discutida nos autos envolve loteamento devidamente consolidado, ou seja, constituído há bastante tempo, com ocupação por moradias dispondo de vias de circulação e rede de água. Em vista disto, as disposições aplicáveis ao caso concreto estão dispostas nos arts. 47 e 214, da Resolução-ANEEL nº 414/10. 2. O local onde a parte autora fixou residência, não obstante pendente de plena regularização urbanística, encontra-se em situação de ocupação consolidada, inclusive com instalação de rede de energia elétrica. Assim, a situação dos imóveis situados no local, se não é regular, também não é clandestina ou precária, destacando-se que as vias públicas que permeiam o imóvel loteado também já se encontram definidas. 3. Precedentes desta Corte conferidos. Apelação improvida.(Apelação Cível, Nº 70081660342, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 27-06-2019).

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Argumentos da ré, ora apelante, que não convencem – Cerceamento de defesa e nulidade de sentença – Rejeição – Provas suficientes ao julgamento da lide – Intervenção de órgão do Ministério Público não exigida, na forma da lei - Fornecimento de energia elétrica – A aventada irregularidade na constituição de loteamento e disputa entre órgãos federal e estadual não obstam a prestação do serviço – Negativa de prestação do serviço, que constitui violação ao princípio da dignidade da pessoa humana – Precedentes. Sentença Mantida – Recurso Desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1023642-58.2019.8.26.0506; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/06/2021; Data de Registro: 07/06/2021).

Dessa forma, continuo entendendo por desarrazoado, neste momento, manter a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica aos agravantes e residentes do Loteamento em voga, ainda mais durante a ainda vigente Pandemia pela COVID-19.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e
dou-lhe provimento
para reformar parte da decisão agravada, a fim de indeferir o pedido do Ministério Público, e
revogar
a determinação de suspensão do fornecimento de energia elétrica às edificações dos agravantes, indicadas às fls. 933/936 (autos de origem).

É como voto.

1
A qual determinou “
que os requeridos cessem imediatamente as atividades desenvolvidas com relação às áreas em questão sem o prévio licenciamento e regularização perante os órgãos/institutos competentes, seja mediante a sua alienação, edificações de obra, captação de recursos naturais ou qualquer ato lesivo ao meio ambiente, sob pena de multa de r$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de cada irregularidade constatada”.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Peço vista

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EDIFICAÇÕES EM

LOTEAMENTO IRREGULAR
. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDA EXTREMA.
MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.

RECURSO PROVIDO.

1.
A
dilação probatória será capaz de deduzir a localização e situação (i)legal de todos os imóveis edificados, momento no qual as medidas cabíveis serão devidamente implementadas com maior segurança. As edificações já contam com ligação e/ou instalação de unidades medidoras, e diante do conflito entre dois bens jurídicos, deve-se outorgar a tutela àquele, segundo uma escala de valores, cuja a concessão evite o sacrifício de um maior pelo menor, cabendo ao julgador, quando da formação do seu convencimento, considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que não imponha sanções extremadas, além das efetivamente necessárias.

2.
Recurso provido. Decisão que determinou corte de energia elétrica às edificações dos agravantes revogada nesta parte

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.